Tribunal: TJES
Processo: 5002125-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELCIO RODRIGUES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002125-44.2025.8.08.0012
ORIGE
M
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A
EMBARGADO:
JOELCIO RODRIGUES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA DE MÍDIA (VÍDEO). VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BMG SA
contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 16917711), que deu parcial provimento aos recursos inominados para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e determinar a compensação de valores, mantendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) declarada em primeira instância.

2. Em suas razões (ID 16989312), o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o colegiado ignorou prova cabal constante nos autos — especificamente um link de vídeo contendo a gravação da contratação —, no qual o autor confirmaria expressamente a modalidade "cartão de crédito consignado benefício" e o saque. Aduz, ainda, que houve omissão quanto aos fundamentos do voto divergente, que pugnava pela improcedência dos danos morais. Pretende, assim, a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e o prequestionamento da matéria.

3. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 17023390), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância protelatória, argumentando que a decisão enfrentou devidamente a questão sob a ótica da proteção ao consumidor hipervulnerável e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de vícios de: (i)
omissão
, por supostamente não ter apreciado a prova de vídeo apresentada pela defesa e os fundamentos do voto vencido; e (ii)
contradição
, ao decidir pela falha de informação frente à existência da referida gravação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. A omissão que autoriza os embargos é a falta de manifestação sobre ponto decisivo para o julgamento, e a contradição deve ser interna, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos ou o entendimento da parte.

6. No caso em tela, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O Acórdão fundamentou-se expressamente na premissa de que a instituição financeira não se desincumbiu do dever de prestar informações claras e adequadas sobre a onerosidade excessiva e a natureza híbrida do produto (cartão de crédito consignado - RCC), independentemente da formalização do contrato. A decisão destacou que "a mera descrição no título do instrumento não é suficiente para afastar tal responsabilidade, especialmente pelos clientes serem, em considerável parte, pessoas hipervulneráveis" e que a ausência de utilização do cartão para compras (finalidade precípua do instituto) corrobora a tese de vício de consentimento qualificado.

7. A alegação de que o vídeo não foi considerado não prospera como vício processual. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. A existência de uma gravação onde o consumidor anui a um "script" padronizado não afasta, por si só, a conclusão jurídica desta Turma quanto à violação da boa-fé objetiva e à abusividade da modalidade contratual imposta a consumidor idoso, que buscava crédito consignado tradicional. O inconformismo da parte com a
valoração
da prova (se o vídeo era ou não suficiente para comprovar a ciência plena) refere-se ao mérito da causa (
error in judicando
), insuscetível de revisão via embargos de declaração.

8. Da mesma forma, não há omissão em relação ao voto divergente. A técnica de julgamento colegiado admite a prevalência da tese vencedora, e os fundamentos do voto vencido integram o acórdão para fins de prequestionamento (art. 941, § 3º, do CPC), não havendo necessidade de o voto condutor refutar explicitamente a tese minoritária, uma vez que a
ratio decidendi
da maioria foi claramente exposta.

9. Nota-se, portanto, que a real pretensão do embargante é a rediscussão da justiça da decisão e o reexame do conjunto probatório para fazer prevalecer sua tese de validade contratual, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do recurso e a ausência de previsão legal específica para esta fase no rito da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)